Tribunal: TJMT
Processo: 0041383-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0041383-61.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[VERGINIA DA SILVA ANANIAS - CPF: 012.876.191-18 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), DELSON DA SILVA ANANIAS - CPF: 362.655.861-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), DELSON DA SILVA ANANIAS - CPF: 362.655.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVIMENTO PARCIAL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

CONFIGURAÇÃO– PROPORCIONALIDADE NA CONDENAÇÃO DOS ÔNUS SUBUMBENCIAIS NÃO OBSERVADA- ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível n. 0041383-61.2014.811.0041.

Alega a ocorrência de erro material no acórdão recorrido na medida em que, diferentemente do exposto, a parte autora da ação, ora embargada, decaiu da maior parte dos pedidos e não o Embargante, conforme consignado.

Afirma que somente foi acolhido o pedido referente a gratificação de função que correspondia a 20% (vinte por cento) da pensão por morte e rejeitado o pedido relativo a ajuda de custo, que era no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor da pensão.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o erro material apontado.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa ante o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior,
verbis
:

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada.
A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
.
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

No caso em análise é possível vislumbrar que realmente ocorreu erro material na parte final do acórdão recorrido, uma vez que o pedido referente a verba de ajuda de custo no percentual de 50% (cinquenta por cento) foi rejeitado, sendo acolhido apenas o pedido concernente a gratificação de função no importe de 20% (vinte por cento).

Desse modo, ficou claro que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos, motivo pelo qual deve ser acolhido os aclaratórios para o fim de modificar o decisum objurgado para constar que a parte autora (Embargada) deve arcar com 70% (setenta por cento) dos ônus sucumbenciais e a parte requerida (Embargante) com 30% (trinta por cento).

Posto isso,
acolho os embargos
nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020